Tribunal: TJSP
Processo: 1034672-34.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034672-34.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
E.Z.L.I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA, é embargada ANA PAULA
SILVA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034672-34.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 21206 - SLB
2
VOTO No: 21206
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1034672-34.2017.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS
EBGTE.: E.Z.L.I. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EBGDA.: ANA PAULA SILVA DE SOUZA
SLB
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES
-

PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO.
AUSÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
QUE
AUTORIZAM
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO
CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ
PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS,
QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA
EQUIVOCADA,
INCLUSIVE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 274/279 que deu provimento parcial ao recurso da
embargante para determinar a incidência de juros de mora a partir do
trânsito em julgado, mantendo a sentença de rescisão contratual com
retenção de 80% do valor pago, com improcedência do pedido de
reparação de perdas e danos.
Aponta contradição quanto ao percentual aplicado
para ressarcimento das perdas e danos. Entende que a embargada deve
restituir as perdas e danos decorrentes de seu inadimplemento
contratual no percentual determinado em lei.
Acrescenta que o entendimento do Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034672-34.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 21206 - SLB
3
de Justiça é no sentido de que deva ser devolvido 75% do valor pago.
Entende que não há se falar em sucumbência
recíproca, nos termos do § 14 do CPC e pede a revisão da decisão, para
condenar a parte vencida ao pagamento de honorários de advogado.
É o relatório.
Não há defeito que vicie a decisão.
O v. acórdão fixou o percentual de retenção de 20%
de acordo com o entendimento da Câmara, percentual suficiente para
reparar despesas administrativas do empreendimento, ressaltando que
não há unanimidade na jurisprudência quanto ao percentual de
retenção.
Quanto aos honorários de advogado, é certo que o
Código de Processo Civil veda a compensação da verba honorária. No
entanto, a sentença determinou que cada parte suporte os honorários
de seu advogado e as partes não interpuseram recurso nesse sentido.
Vale ressaltar que o § 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil prevê a majoração da verba honorária, em caso de
recurso e a ausência de condenação na primeira instância impede a
majoração da verba.
Não estão presentes as hipóteses que autorizam os
embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, possuindo nítido caráter infringente.
Também não é caso de ser acolher estes embargos
com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos com efeito
modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só podem ser
acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada.
Pelo meu voto, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034672-34.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 21206 - SLB
4
SILVÉRIO DA SILVA
Relator